Tribunal: TJBA
Processo: 8000830-42.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8000830-42.2021.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A. Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO AGRAVADO: IRENE BARROS MEIRA Advogado(s): AMILTON SOUZA CAMPOS JUNIOR ACORDÃO Ementa. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I CASO EM EXAME. 1. Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que reformou a sentença para condenar a instituição financeira recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e à devolução de forma simples para os descontos realizados no benefício previdenciário da parte apelada até 30/03/2021 e, em dobro, para as parcelas descontadas após esta data, autorizando a compensação caso haja saldo devedor.. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pela instituição financeira são suficientes para comprovar a regularidade da contratação e afastar sua responsabilidade pelos prejuízos alegados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, conforme previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo independentemente de culpa por defeitos na prestação do serviço. 4. Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia à instituição financeira comprovar a legitimidade das contratações questionadas, o que não ocorreu de forma satisfatória. 5. O pedido de compensação não propera, pois a agravada já efetuou o depósito judicial da integralidade dos empréstimos em discussão justamente para evitar o enriquecimento sem causa (ID 76475215). 6. O banco agravante alega que os honorários deveriam ter sido fixados sobre o valor da condenação e não sobre o proveito econômico. O pedido não merece acolhimento, pois nas Ações Declaratórias de Inexistência de Débito cumulada com Pedidos Condenatórios o proveito econômico é composto pelo valor do débito que o litigante deixou de pagar mais a indenização concedida. Na hipótese, a soma da indenização por danos morais com os valores a serem restituídos e os contratos declarados nulos representa o proveito econômico da Agravada. A fixação com base neste critério está conforme a legislação processual vigente e não se verifica erro material ou afronta à lei na utilização do proveito econômico como base de cálculo. 7. Diante da ausência de elementos novos que justifiquem a revisão da decisão recorrida impõe-se a manutenção do decisum. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada nos termos em que foi proferida. 9. Tese de julgamento: “Comprovada a impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário ou de seguro, o ônus de provar a sua validade incumbe à instituição financeira ou seguradora, sendo devida a reparação por danos morais e a repetição do indébito em dobro, na forma do Art. 42, parágrafo único, do CDC, quando não houver demonstração de contratação regular. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, 14 Código de Processo Civil, artigos 429 e 932. Jurisprudência relevante citada: Súmula 297 do STJ. Súmula 479 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 8000830-42.2021.8.05.0141, agravante BANCO FICSA S/A e agravada IRENE BARROS MEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. IV Salvador, .